Tribunal: TJBA
Processo: 8012862-91.2024.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-04
Data de publicação: 2026-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8012862-91.2024.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: H. S. D. M. e outros

Advogado(s)
:
WALDIR FRANCO DE CAMARGO JUNIOR

APELADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL e outros

Advogado(s)
:
ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA, LEONARDO VINICIUS SANTOS DE SOUZA, RICARDO YAMIN FERNANDES

MAF 07

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO COLETIVO POR ADESÃO. REAJUSTE SEM COMPROVAÇÃO ATUARIAL. ABUSIVIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível contra sentença que, em ação revisional de contrato de plano de saúde cumulada com indenização por danos morais, reconheceu a abusividade do reajuste aplicado em plano coletivo por adesão, limitou o índice ao percentual da ANS, determinou a restituição simples dos valores pagos a maior e fixou indenização por dano moral.

2. Reajuste aplicado sem demonstração técnico-atuarial e sem transparência quanto aos critérios de majoração, afetando consumidor menor em condição de hipervulnerabilidade.

3. Sentença de procedência integral dos pedidos, com condenação solidária das rés.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há duas questões em discussão: saber se as rés possuem legitimidade passiva em contrato coletivo por adesão; e saber se o reajuste aplicado sem comprovação atuarial e sem transparência configura abusividade apta a ensejar revisão contratual e indenização por danos morais, bem como se o valor arbitrado é adequado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Operadora e administradora possuem legitimidade passiva, diante da responsabilidade solidária prevista no art. 7º, parágrafo único, do CDC, aplicável aos contratos de plano de saúde.

6. O reajuste em planos coletivos não se submete aos índices da ANS, mas exige demonstração de base atuarial idônea e observância dos princípios da transparência e da boa-fé objetiva.

7. A ausência de comprovação técnica e de informações claras caracteriza prática abusiva, nos termos dos arts. 39, V, e 51, IV e X, do CDC.

8. A falha na prestação do serviço, com risco de descontinuidade de tratamento essencial de menor com transtorno do espectro autista, configura dano moral indenizável.

9. O valor da indenização deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sendo adequada a redução do montante fixado na origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso conhecido e parcialmente provido, apenas para reduzir o valor da indenização por danos morais.

Tese de julgamento: “1. O reajuste de plano de saúde coletivo exige demonstração atuarial idônea e transparência, sob pena de abusividade. 2. A ausência de justificativa técnica para a majoração autoriza a revisão contratual e a restituição dos valores pagos indevidamente. 3. A aplicação de reajuste abusivo que compromete tratamento essencial configura dano moral, cujo valor deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 227; CDC, arts. 6º, III e VIII, 7º, parágrafo único, 39, V, e 51, IV e X; CC, art. 422; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp nº 2032399/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 4ª Turma, j. 20.03.2023; STJ, AgInt no REsp nº 2069977/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 18.09.2023; STJ, REsp nº 1.715.798/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 2ª Seção, j. 08.04.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8012862-91.2024.8.05.0103
, em que figuram como apelante
H. S. D. M. e outros
e como apelados
CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL e outros
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
rejeitar a preliminar, conhecer e dar parcial provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator